Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712731-36.2019.8.07.0006 RECORRENTE: RONE CLEYTON ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO PRIVILÉGIO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente ostenta outra condenação definitiva por crime contra o patrimônio, além de o fato ter sido praticado em concurso de agentes, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. 2. Deve ser afastada a avaliação negativa da culpabilidade, pois baseada em elementos ínsitos ao tipo penal, não havendo, nos autos, elementos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso. 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social. 4. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, uma vez que se trata de réu primário e o valor das coisas subtraídas é inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, afastar a análise desfavorável da culpabilidade e da personalidade e reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 155, §2o, do Código Penal na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da pena corporal, que deve se dar por apenas uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição pela incidência do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Em primeiro lugar, porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022.). Em segundo lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a prática delituosa durante o repouso noturno e na forma qualificada mediante concurso de pessoas, são circunstâncias que revelam maior periculosidade social da ação e alto grau de reprovabilidade do comportamento, elementos suficientes para afastarem a incidência do princípio da insignificância.” (AgRg no REsp n. 1.982.707/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/6/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009